Tribunal: STF
Processo: ARE 1431876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANTT. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REVISÃO TARIFÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PROVA. ÔNUS DA PERMISSIONÁRIA.



    O art. 8º da Resolução n° 1.692/2006 da ANTT é claro ao atribuir à permissionária o dever de apresentar, junto à autarquia, a documentação que comprova o impacto econômico-financeiro causado pela oferta de duas vagasaos idosos prevista no Estatuto do Idoso, oportunidade em que será então aferida eventual necessidade de recomposição do equílibrio econômico.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XII, 'e', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)adoto como razão de decidir os bem lançados fundamentos expendidos pelo MM. Juízo a quo, in verbis:O serviço de transporte terrestre coletivo interestadual de passageiros dissociado da exploração da infraestrutura do modal de transporte, o qual é prestado pelas requeridas, é de competência da União, nos termos do art. 21, XII, 'e', da Constituição da República, e pode ter sua realização outorgada por meio de permissão, nos termos do art. 13, IV, 'a', da Lei 10.233/2001.



    Essa modalidade de delegação do serviço público é remunerada por tarifa, preço público fixado por proposta vencedora em licitação e revisto como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro das relações contratuais, nos termos do art. 9º, §§ 2º a 5º, da Lei 8.987/1995, que segue transcrito:



    Art. 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.



    (...)



    § 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.



    § 3º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.



    § 4º. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecêlo, concomitantemente à alteração.



    § 5º. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos.



    As autoras alegaram que o Estauto do Idoso, ao prever no art. 40, I e II, a reserva de duas passagens gratuitas por veículo e o desconto de cinquenta por cento das demais aos idosos com renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos, estabeleceu benefício que afetou o equilíbrio econômicofinanceiro da permissão de transporte público e, por isso, demandaram o seu restabelecimento.



    Por esse motivo, a ANTT elaborou a Resolução 1.692/2006 que, em seu art. 8º, tratou da recomposição do desequilíbrio econômico-financeiro causado pela oferta de duas vagas aos idosos prevista no Estatuto do Idoso, nestes termos:



    Art. 8º. A ANTT, em Resolucão específica, estabelecerá a revisão da planilha tarifária para recomposicäo do equilíbrio econômico-financeiro, em observância ao disposto no caput do art. 35 da Lei n 9.074, de 7 de julho de 1995, referente as duas vagas de que trata o caput do art. 2º desta Resolucão, caso o benefício concedido aos idosos resulte comprovadamente em desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.



    Parágrafo único. Cabe a empresa permissionária apresentar documentação que comprove o impacto econômico-financeirodecorrente dos descontos concedidos conforme previsão constante do art. 3º desta Resolução, corn a finalidade de possibilitar a recomposicão do equilíbrio econômico, se for o caso.



    Em linhas gerais e de forma abstrata, o direito à recomposição, em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, é incontroverso. Nesse sentido, já decidiram o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Entretanto, nestes autos discute-se a quem caberia a iniciativa no restabelecimento do referido equilíbrio.



    O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro - se é que ele houve - depende da análise dos custos de cada uma das permissionárias de serviço público.



    A ANTT não tem acesso à totalidade desses dados e, por essa razão, cabe à permissionária comprovar o desequilíbrio econômico, como forma de subsidiar o pedido de revisão tarifária.



    A simples comprovação da concessão do benefício por meio da apresentação dos bilhetes isentos concedidos aos idosos não substitui a apresentação dos documentos requeridos pela autarquia e nem se presta a comprovar a existência de desquilíbrio econômico financeiro.



    (...)



    Como se vê, o art. 8º da Resolução n° 1.692/2006 da ANTT é claro ao atribuir à permissionária o dever de apresentar, junto à autarquia, a documentação que comprova o impacto econômico-financeiro decorrente dosdescontos concedidos, oportunidade em que será então aferida eventual necessidade de recomposição do equílibrio econômico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente